Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS ESSENCIAIS. INEXISTENTES. TÉRMINO REGISTRADO EM ESCRITURA PÚBLICA. RECONCILIAÇÃO. MERO RELACIONAMENTO DE NAMORO. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, ostentando os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e e) ânimo de constituir família.
2. O fim da união estável, declarado por ambas as partes em escritura pública, evidencia o término do ânimo de constituir família, de maneira que a mera demonstração do retorno das partes a um relacionamento amoroso não afasta, por si só, a declaração dada, devendo ser evidenciada a retomada do affectio maritallis, sob pena de configurar simples namoro que não goza da proteção constitucional dada à entidade familiar.
3. A questão atinente ao affectio maritalis abrange o dever de cuidado em sentido amplo, no qual se inclui uma assistência financeira e imaterial entre os participantes da relação, que evidentemente mantém propósitos e objetivos comuns.
4. O acervo probatório se mostra insuficiente para demonstrar um relacionamento que supera a condição de um namoro, se inexistem fotografias, registros ou depoimentos suficientes de um relacionamento que se apresentava na sociedade como um núcleo familiar.
5. Recurso conhecido e provido.